Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em acolhimento à preliminar de prescrição da pretensão autoral, consubstanciada na ação de cobrança de quantia representada pelas duplicatas originadas das vendas dos produtos relacionados nas notas fiscais de IDs 56933653 e 56933654.
2. Em suas razões recursais, a sociedade empresária recorrente sustenta que propôs ação em face da recorrida em 23.06.2021, no Juizado Especial Cível de Goiás sob o no 5312328- 80.2021.8.09.0116, o qual foi extinto em 26.10.2022. com trânsito em julgado em 05.12.2022, e que a simples distribuição desta ação no ano de 2021 interrompeu o prazo prescricional.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 56934689). Preparo regular (IDs 56934692 e 56934693). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 56934696).
4. Conforme exposto na sentença, a ação de cobrança, lastreada em duplicata sem força executiva prescreve em cinco anos, em atenção ao disposto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.
5. As duplicatas que embasam a presente ação de cobrança venceram em 10 de agosto, 12 de setembro, 10 de outubro e 25 de outubro de 2016 (ID 179989521) e 16 de agosto, 16 de setembro, 17 de outubro e 1o de novembro de 2016 (ID 179989521).
6. O vencimento da duplicata mais antiga se deu em 10.08.2016. Além da suspensão do prazo prescricional no período da pandemia da Covid-19, de 12.06.2020 a 30.10.2020, conforme art. 3o da Lei 14.010/2020, constata-se que a recorrente propôs demanda idêntica em 23.06.2021 no Juizado Especial Cível de Goiás, sob o no 5312328- 80.2021.8.09.0116, portanto, antes da consumação do prazo quinquenal.
7. A controvérsia envolve se a propositura da ação acima tem o condão de interromper o prazo prescricional. Nos termos de precedente deste tribunal, “proposta a ação dentro do prazo prescricional, e considerando que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização da parte ré, e que o autor agiu diligentemente, atendendo a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não há que se falar em prescrição do direito da pretensão de cobrança. Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1338176, 07519357120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021).
8. Na hipótese dos autos, a recorrente propôs ação no Juízo de Padre Bernardo-GO, uma vez que esta era a localidade do seu endereço na época da emissão das notas fiscais de ID 56933653 e 56933654. Não restando frutífera a citação da recorrida naquela localidade, a recorrente promoveu a atualização do endereço da requerida, demonstrando que reside no Distrito Federal, o que ensejou a extinção daquele feito sem resolução do mérito, por incompetência, em 26.10.2022, conforme se extrai da sentença de ID 56934681 - Pág. 19/21.
9. A segunda ação de cobrança foi distribuída em 30 de dezembro de 2022. Os fatos relatados e as medidas intentadas pela recorrente demonstram que não houve inércia ou desídia quanto às diligências necessárias para demandar e localizar a parte recorrida para o regular prosseguimento do feito. Assim, deve ser considerado interrompido o prazo prescricional em razão da propositura da primeira ação no Juizado Especial Cível de Goiás sob o no 5312328- 80.2021.8.09.0116, em 23.06.2021 (ID 56934681 - Pág. 1), em atenção ao art. 202, I, do Código Civil.
10. Recomeçado o prazo prescricional do último ato do processo que a interrompeu, no caso a supramencionada ação proposta no Juizado Especial Cível de Goiás, não há que se falar em extinção da ação de cobrança fundada na prescrição intercorrente. Portanto, a sentença prolatada deve ser cassada a fim de que seja promovido o regular processamento do feito.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.